Tribunal: TJSP
Processo: 1001188-03.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Sentença de procedência. Recurso da requerente insurgindo-se contra a suposta abusividade dos juros e tarifas contratuais. Admissibilidade da capitalização de juros em contratos bancários, ante a previsão da MP 2.170-36/2001. A estipulação de taxas de juros superior a 12% não configura, por si só, a abusividade da aplicação dos juros

Ementa:
Apelação. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Sentença de procedência. Recurso da requerente insurgindo-se contra a suposta abusividade dos juros e tarifas contratuais. Admissibilidade da capitalização de juros em contratos bancários, ante a previsão da MP 2.170-36/2001. A estipulação de taxas de juros superior a 12% não configura, por si só, a abusividade da aplicação dos juros contratuais (súmula 382 do STJ). Estipulação contratual expressa. Possibilidade da cobrança de Tarifa de registro e de cadastro. Tarifa de avaliação. Ausência de comprovação do serviço prestado. Abusividade reconhecida. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001188-03.2019.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante
FERNANDA DANIELE DAMASCENO JOSE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23196
Apelação Cível 1001188-03.2019.8.26.0242
Igarapava
Apelante: Fernanda Daniele Damasceno Jose
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Pedro Henrique Bicalho Carvalho
Apelação.
Busca
e
apreensão
em
alienação
fiduciária. Sentença de procedência. Recurso da
requerente insurgindo-se contra a suposta abusividade dos juros e tarifas contratuais.
Admissibilidade da capitalização de juros em
contratos bancários, ante a previsão da MP
2.170-36/2001. A estipulação de taxas de juros
superior a 12% não configura, por si só, a
abusividade da aplicação dos juros contratuais
(súmula 382 do STJ). Estipulação contratual
expressa. Possibilidade da cobrança de Tarifa de
registro e de cadastro. Tarifa de avaliação. Ausência
de comprovação do serviço prestado. Abusividade
reconhecida. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação de busca e apreensão em alienação
fiduciária, julgou procedente o pedido, declarando rescindido o contrato e
consolidando a posse e o domínio plenos e exclusivos do bem à parte autora (fls.
81/85).
Em razão da sucumbência, foram fixados os honorários
advocatícios em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a ré. Sustenta, em síntese, a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor no caso em exame, bem como a possibilidade
de discussão acerca da abusividade das cláusulas. Nesse sentido, insurge-se contra a
taxa de juros aplicada, bem como contra o emprego da capitalização destes. Alega,
ainda, a abusividade das tarifas de registro, cadastro e avaliação, além dos encargos
remuneratórios. Requer a reforma da sentença (fls. 93/104).
Houve resposta (fls. 106/111).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente, destaca-se que, independentemente da existência
de reconvenção, entende esta Colenda Câmara que cabível a discussão de cláusulas
contratuais da alienação fiduciária, ainda que em sede de contestação:
Alienação Fiduciária Busca e Apreensão Possibilidade
de
discussão
de
cláusulas
(...)
Respeitado
o
posicionamento em contrário, entendo possível a
discussão
sobre
a
abusividade
das
cláusulas
contratuais em ação de busca e apreensão, mediante
pedido expresso da parte interessada quando for
intenção a purgação da mora. Nesse sentido: “A
discussão do valor do débito no bojo da ação de busca
e apreensão, seja em sede de contestação, seja na ação
de consignação em pagamento, é admitida, desde que
haja pedido expresso da parte interessada quanto à
verificação de ilegalidades dos encargos cobrados no
contrato
de
alienação
fiduciária”
(Resp
n.o
1036358/MG. Relator Ministro Massami Uyeda)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação n.o 1010244-68.2018.8.26.0577, rel. Des.
Sá Moreira de Oliveira, J. 11/02/2019).
Narra a inicial que as partes celebraram cédula de crédito
bancário, garantido por alienação fiduciária, no valor total de R$34.900,00 (trinta e
quatro mil e novecentos reais) em 15/02/2016. A ré tornou-se inadimplente a partir
de 16/01/2019, e, mesmo depois de devidamente notificada, não purgou a mora.
Desse modo, o autor requereu a busca e apreensão do veículo alienado
fiduciariamente.
Julgado procedente o pedido inicial, a ré interpôs recurso de
apelação defendendo a possibilidade de discussão da abusividade das cláusulas
contratuais, notadamente em relação à capitalização dos juros, sustentando, ainda, a
ilegalidade da cobrança de tarifa de registro e da contratação de seguro.
No contrato constam todos os valores e taxas às fls. 25/26, no
qual se evidenciam as 48 parcelas de R$681,56 (seiscentos e oitenta e um reais e
cinquenta e seis centavos), já acrescidas de juros remuneratórios efetivo (taxa de
juros mensal de 2,05% e anual de 36,16%), aplicados de forma capitalizada e, no
caso de atraso no pagamento, juros remuneratórios para operações em atraso de
14,20% e multa de 2%.
Portanto, não há que se falar, assim, em omissão de
informações.
O contrato celebrado entre as partes é claro em especificar as
parcelas a serem pagas, além dos juros e demais encargos, os quais se encontram em
conformidade com a legislação vigente, ainda que não haja correspondência à taxa
anual quando linearmente calculada.
Como cediço, a capitalização de juros é possível em contratos
de alienação fiduciária, tratando-se de prática que encontra previsão na Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Provisória 2.170-36/2001, cujo artigo 5o assim dispõe:
Nas
operações
realizadas
pelas
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é
admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano.
Ademais, consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, é possível a capitalização de juros em contratos bancários com
periodicidade inferior a um ano desde que haja expressa previsão contratual
autorizando a cobrança:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1.
A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada,
tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há
os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de
juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC: - "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança
dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão provido. (REsp
973.827/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, , j.
08/08/2012) (realces não originais).
A esse respeito, leciona a Súmula Vinculante n° 07: A norma do
§3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar.
Outrossim, reza a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal
que As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas
que integram o Sistema Financeiro Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, a estipulação de taxas de juros superiores a 12% ao
ano, por si só, não caracteriza abusividade na contratação (Súmula 382 do Superior
Tribunal de Justiça).
Desse modo, considerando a expressa previsão contratual das
taxas de juros e a respectiva incidência, nada há a socorrer a apelante quanto à
alegada abusividade dos juros aplicados pela apelada.
Sobre as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, cabe
observar a tese firmada no Tema no 958 do C. Superior Tribunal do Justiça, no
julgamento do REsp no 1.578.553/SP. Confira-se:
Tema: Validade da cobrança, em contratos bancários,
de despesas com serviços prestados por terceiros,
registro do contrato e/ou avaliação do bem.
Teses firmadas:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem
a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
Como se vê, restou consolidado o entendimento da validade da
contratação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvado o
reconhecimento de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e
a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
No caso, nenhuma irregularidade há na cobrança da tarifa de
registro de contrato (R$ 112,40), por decorrer do próprio contrato celebrado entre as
partes, tratando-se de encargo necessário à formalização do contrato.
Especificamente sobre a tarifa de registro de contrato, sua
cobrança corresponde a serviço efetivamente prestado, pois há registro do gravame
no órgão de trânsito, passando a constar do documento do veículo, conforme
determina o artigo 2o da Resolução 320 do CONTRAN, sendo devida referida tarifa.
Em relação à tarifa de cadastro, a apelante não trouxe qualquer
demonstração de que já tivesse relacionamento com a instituição financeira a elidir
os gastos referentes às pesquisas de praxe para obtenção de informações cadastrais
suficientes à concessão do crédito, sendo cabível a manutenção da cobrança.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Busca e apreensão

Pretensão julgada procedente
Abusividade ou
ilegalidade na cobrança de quantias rotuladas de
"registro de contrato" e "de tarifa de avaliação de
bem" não reconhecidas, assim como do prêmio do
seguro
REsps nos 1.251.331 e 1.255.573 Mora
demonstrada Caso em que não foram depositadas as
parcelas vencidas e vincendas
Inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizado Inexistência de interesse recursal no
tocante à alegada cobrança de taxa de comissão de
permanência Verba honorária advocatícia majorada
para 15% do valor atualizado da causa, a termo do
disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC

Preliminar de inadmissibilidade do recurso afastada
Recurso conhecido e não provido. (TJSP; Apelação
Cível
1000223-73.2017.8.26.0281;
Relator):
Sá
Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
27/11/2018;
Data
de
Registro:
27/11/2018) (realces não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Julgamento parcial de
mérito. Improcedência liminar de parte dos pedidos
formulados na petição inicial. Matéria exclusivamente
de direito. Ação revisional de contrato. É admissível a
capitalização de juros em contratos bancários, ante a
previsão da MP 2.170-36/2001. Súmula 539 do STJ. É
possível a estipulação de taxas de juros superiores a
12% ao ano, o que, por si só, não caracteriza
abusividade na contratação (súmula 382 do STJ).
Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro e IOF
(recurso especial repetitivo no 1.251.331 e Súmula 566
do STJ), e também do ressarcimento de despesa com
registro de contrato, desde que o serviço tenha sido
efetivamente
prestado
e
não
haja onerosidade
excessiva no caso concreto, inocorrente na hipótese
(recurso especial repetitivo no 1.578.553). Ausência de
cobrança indevida de comissão de permanência.
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2200878-43.2019.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado; j. 25/09/2019)
(realces não originais).
Por outro lado, a questionada tarifa de avaliação do bem (R$
350,00) deve ser considerada abusiva, tendo em vista não ter sido comprovada a
prestação do serviço, conforme decidido no Recurso Especial acima mencionado.
Assim sendo, impõe-se o parcial provimento do recurso para
reconhecer a abusividade da cobrança de tarifa de avaliação.
Todavia, observa-se que o reconhecimento da abusividade da
cobrança não descaracteriza a mora e, inexistindo reconvenção ou pedido
contraposto, não há que se pretender a devolução do valor despendido a tal título,
sendo possível a eventual compensação quando da apuração de valores com a
apelada ou a eventual postulação da restituição em sede própria.
A parcial reforma da sentença que ora se efetiva não altera a
distribuição dos ônus sucumbenciais, decaindo-se a parte autora de parte mínima do
pedido.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora